Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000921-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JHONATAS MATIAS DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1000921-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JHONATAS MATIAS DA SILVA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESCABIMENTO –
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA – FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

O art. 146-B da Lei no 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam ou não a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1000921-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JHONATAS MATIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, em face de decisão prolatada pelo juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no
2002032-29.2023.8.11.0042
, que dispensou
Jhonatas Matias da Silva
do uso de equipamento de monitoração eletrônica durante o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Nas razões recursais, o órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que “
a ausência do monitoramento viola o princípio da razoabilidade, na medida em que afasta a finalidade retributiva da pena e preventiva, pois permite a um criminoso, cumpra pena com aspectos exclusivamente de regime aberto, situação em que o Estado abandonaria por completo toda a sociedade, em fomento à criminalidade
”.

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

[Id. no 198693177]
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [Id. no 198693176].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
[Id. no 205262194].

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1000921-22.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos,
Jhonatas Matias da Silva
cumpre pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, do CP].

Em 7 de agosto de 2023, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT determinou o início do cumprimento da reprimenda, impondo ao reeducando as seguintes condições:

“
1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado;

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para: a) assinar o termo de comparecimento; b) comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; e c) atualização/alteração do endereço residencial.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá ou pela internet, cujas orientações deverão acompanhar o mandado em questão, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer
”.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso objetivando a reforma do
decisum
, com o objetivo de impor ao recorrido a
fiscalização do cumprimento da pena por meio do sistema de monitoramento eletrônico
.

No entanto, o pleito não comporta provimento.

É responsabilidade do Estado providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, tais como penitenciárias, colônias agrícolas e casas do albergado, além de disponibilizar um número suficiente de vagas para atender às demandas de cada região.

Contudo, a presente conjuntura do sistema prisional brasileiro revela a escassez de unidades apropriadas para os regimes semiaberto e aberto, o que motivou o Supremo Tribunal Federal a estabelecer diretrizes com o intuito de impedir que os detentos sejam submetidos a condições mais severas do que o estritamente necessário.

No julgamento do RE 641.320/RS, o Pretório Excelso abordou, em sede de repercussão geral, a
possibilidade de

impor o monitoramento eletrônico aos reeducandos que saem antecipadamente da prisão ou que são colocados em prisão domiciliar devido à falta de vagas nas prisões
, não desconsiderando, é claro, o disposto pela Súmula Vinculante no 56, a qual determina que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”.

Oportuno transcrever trecho dos parâmetros fixados:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”.
(STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

O art. 146-B da Lei no 7.210/84, por seu turno, estabelece que o
juiz poderá definir
a fiscalização por meio da monitoração eletrônica

ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma
faculdade do juízo da execução
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
” (Execução Penal, 2018, p. 481)”.
(N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).

Isso decorre do fato de
a tornozeleira eletrônica não ser o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
, ao contrário do que sugere o órgão ministerial.

Na verdade, soa até mesmo contraditório avaliar a capacidade de autodisciplina de alguém que já desfruta do benefício do convívio externo, impondo-lhe o inegável ônus de ter o seu direito ambulatorial monitorado eletronicamente, sob a vigilância direta e ininterrupta das autoridades.

O que se espera, realmente, conforme preconiza o próprio espírito da Lei de Execuções Penais, é que esse controle ocorra por meio da autorreflexão e internalização de valores outrora perdidos, e não mediante a imposição de novas medidas restritivas de liberdade.

Portanto, cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

Feitas essas considerações, diante da
ausência de elementos concretos que justifiquem a imposição do monitoramento eletrônico
, e considerando que as próprias condições estabelecidas para a progressão ao regime semiaberto, por si só, são suficientes para avaliar o comprometimento e a disciplina do reeducando, alternativa não resta senão a manutenção do
decisum
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024